Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709510-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em suas contrarrazões, o Distrito Federal alega a indevida atribuição de sigilo às peças processuais, com violação ao art. 189 do CPC, o que teria o impedido de visualizar a petição inicial e os cálculos feitos pelo exequente, daí porque pede a regularização dos autos. Antes de decidir sobre o ponto, entretanto, na forma do art. 10 do CPC, ouça-se o apelado, no prazo e 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora